Tribunal: TJMT
Processo: 1034511-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034511-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO DERLAN NETO - CPF: 007.444.521-98 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), N DOS SANTOS SILVA - CNPJ: 33.298.011/0001-59 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), FABIANO ANTUNES BESERRA - CPF: 033.181.449-83 (RECORRIDO), JSL COMERCIO DE SORVETES LTDA - CNPJ: 40.978.691/0001-17 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA SOMENTE EM RELAÇÃO AO SÓCIO
.
PROVA INEQUIVOCA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO SUFICIENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA AMORTIZADA.

RESPONSABILIDADE DO SUBLOCADOR.
DECLARATÓRIOS

ACOLHIDO
S PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

A
omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Caracteriza
-se
omissão
,
quando
,

no recurso
,
alega-se
que
(
a
)
as partes reclamadas
são

ilegítimas para

figurar
no polo
passivo
e
(
b) não foi realizada a compensação dos valores já pagos dos
aluguéis, mas
e
sses

tópicos
,

relevantes
para o
deslinde
da
demanda
,
não

são apreciados n
a
decisão

embargada
.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

3.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.

Considerando
que
o

documento

juntado
é
suficiente

como

prova
da
amortização
da
dívida
, o valor
reivindicado
de
ve
ser
reduzido
,
considerando

a

amortização
.

4.
O
sublocatári
o
é responsável subsidiário pela dívida locatícia
(
art. 16 da Lei 8.245/91
).

5
.

Embargos de declaração conhecido
s
e
acolhido
s parcialmente
, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1034511-86.2021.8.11.0002

Embargante
:
N DOS SANTOS SILVA

Embargado
:
ROGERIO DERLAN NETO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 166144191/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 165654151/PJe2.

Sustentou
que a
decisão

embargada

possui

omissão

quanto
: a) a
compensação
dos
valores

já

pagos
dos
aluguéis
;
e
b)
a

ilegitimidade

passiva
da
empresa
JSL e do
sócio
Fabiano.
Requereu
o
acolhimento
dos embargos de
declaração
para
sanar
o
vício
de
omissão
.

Contrarrazões

apresentadas
no ID 171023168
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Partindo

desta

premissa
,
observa
-se que
assiste

razão
à
parte

embargante
, pois
não

houve

manifestação

quanto

a ilegitimidade das partes reclamadas para atuarem no polo passivo e a
compensação
dos
valores

já

pagos
dos
aluguéis
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
494 do CPC,

acolho-os

em

parte
, com efeitos infringentes,

para:

a
)
acrescentar

à
fundamentação

os

tópicos

abaixo

redigidos
, o
s
qua
is passam a
integra
r
a
decisão

embargada
para
todos

os

efeitos

legais
:

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pelaTeoria da
Asserção
,
amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
N
ão

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

s
ubjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
a
ção

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

j
uízo
de

a
dmissibilidade
da

d
emanda
,as

próprias

a
firmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
A
gRg

no
A
REsp

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
D
Je

16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se
quea
JSL Comércio de
Sorvetes
LTDA,
parte

reclamada
da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual
de
locação
)

coincide
com a
parte

desta

demanda
,
tornando
-a
legítima
para
figurar
no polo
passivo
.

Portanto
, a JSL Comércio de
Sorvetes
LTDA é
parte

legítima
.

Todavia
,
quanto

ao

sócio
Fabiano Antunes
Beserra
,
este

não

est
á

identificado

como

parte

passiva
na

petição

inicial
,
mas como simples representante da empresa DU MATO SORVETES –ME, evidencian
d
o um
simples
equívoco
de
cadastro
no
PJe
,
devendo ser reconhecida sua ilegitimidade
.

Valor da
dívida
e
responsabilização

subsidiária
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do Código Civil).

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 2.
Como se sabe, compete
ao

devedor
a
prova
do
pagamento
, o que
não

ocorreu
,
na

hipótese
,
uma

vez
que,
não
se
pode

concluir
, de
maneira

inequívoca
, que
os

depósitos

realizados
,
pelo

Apelante
,
foram

destinados
,
exclusivamente
,
ao

pagamento
do
veículo
,
objeto
do
litígio
. (...)

(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de
Julgamento
: 23/09/2019, 5a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: DJ de 23/09/2019).

As partes
divergem

quanto
à
quitação
dos
valores
dos
aluguéis
no valor de R$12.000,00 com
vencimento

em

17/02/2021
(
contrato
no ID
158807801/Pje2
).

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

aos

comprovantes

juntados

nos

IDs
68942068, 68942069 e 68942070/PJe2,
constata
-se que o valor de R$4.000,00 (
quatro
mil reais),
deve
ser
amortizado

do
valor total da
dívida
.

Por
fim
,
importante

também

consignar
que JSL Comércio de
Sorvetes
LTDA,
na

condição
de
sublocatária
dos
contêineres
, é
responsável

subsidiári
a
pela
dívida

locatícia
,
conforme

dispõe
o art. 16 da Lei 8.245/91.

Nesse
sentido
:

(...)
6. Ao se
estabelecer
a
responsabilidade
do
sublocatário

por

dívidas
do
sublocador

ao

locador
,
ainda
que de forma
subsidiária
e
limitada
(art. 16 da Le n. 8.245/1991), é
possível

sua

inclusão
no polo
passivo
de
execução
de
aluguel
, a
despeito
da
inexistência
de
relação

jurídica

direta
entre
locador
e
sublocatário
.
7. A
responsabilização
patrimonial do
sublocatário
é
aplicável
tanto à
sublocação

legítima

quanto
à
ilegítima
.8.
Recurso
especial
parcialmente

provido
.(STJ
REsp
n. 1.384.647/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
19/2/2019,
DJe
de 22/2/2019.)

Portanto
, a
dívida
pendente é de
apenas
R$8.000,00,
sendo
que a
reclamada

JSL Comércio de
Sorvetes
LTDA
também
é
responsável

subsidiária

pelo

pagamento
.

b
) retificar
o dispositivo do acórdão, que passa a ter a seguinte redação:

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para
:

a)
acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva de Fabiano Antunes
Besserra
, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a
ele; e

c)
reduzir
a condenação relativa ao aluguel para R$8.000,00 (oito mil reais).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024